Tribunal: STF
Processo: RE 536247
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-24
Data de publicação: 2007-04-24

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
   Embargos recebidos como agravo regimental.  Inadmissibilidade.
   Alegação de ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.
   Ofensa constitucional indireta. Agravo regimental não provido. As
   alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido
   processo legal, do contraditório, dos limites da coisa julgada e
   da prestação jurisdicional se dependentes de reexame prévio de
   normas inferiores, podem configurar, quando muito, situações de
   ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição.